Tribunal: STF
Processo: HC 206747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação. Acordo de não persecução penal (ANPP). Questão não alisada pelo TJDFT nem pelo STJ. Manifesta incompetência do STF para analisar o pleito em relação ao Tribunal de Justiça local. Artigo 102, inciso I, alínea i, da Constituição da República. Apreciação da questão de forma originária na Corte. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Inexistência de constrangimento ilegal flagrante que ampare concessão de ordem ex officio. Diferentemente do ocorrido, o acordo de não persecução penal aplica-se somente a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). Agravo regimental não provido.